Tribunal: TJMT
Processo: 0003270-18.2015.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003270-18.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELANTE), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (APELANTE), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), ONOFRE CANOVA - CPF: 031.715.588-15 (ADVOGADO), MERCIA REJANE CANOVA FREITAS - CPF: 178.652.848-70 (ADVOGADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (APELADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (APELADO), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (APELADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (APELADO), Terceiros interessados incertos e desconhecidos (APELADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELADO), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (APELADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELANTE), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES E PREJUDICADO DOS REQUERIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E DIVISÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE UM SÓ CONDÔMINO. RECONHECIMENTO DE DIREITOS COMUNS SOBRE O BEM. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Extinção de Condomínio e Divisão proposta por Eli Jorge
Hildebrand
e Hebe Cristina Ferreira
Hildebrand
contra Hélio Rodolfo
Hildebrand
e outros, referente ao imóvel denominado "Secador", registrado na matrícula no 26.575 do CRI de Barra do Garças/MT. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido de extinção do condomínio, com fundamento na titularidade exclusiva do imóvel em nome de Hélio Rodolfo
Hildebrand
, e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Os autores apelaram, alegando cerceamento de defesa e a existência de condomínio de fato sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas requeridas; (
ii
) determinar se
provado
o condomínio de fato entre as
partes
e
se
pode ser extinto, apesar da ausência de registro formal de copropriedade em cartório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se reconhece o alegado cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide foi considerado adequado, uma vez que os documentos apresentados eram suficientes para a formação do convencimento do juízo.

Reconhece-se a existência de um condomínio de fato entre as partes, conforme estabelecido em acordo homologado nos autos no 566.01.2003.000073-3, da 2a Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, que incluiu o imóvel "Secador" entre os bens partilhados, mesmo que o registro formal do bem esteja em nome de apenas um dos condôminos.

O direito à extinção do condomínio é assegurado pelo art. 1.320 do Código Civil, aplicável também à composse e ao exercício conjunto de direitos pessoais sobre o bem, quando esses direitos ostentam valor econômico.

A jurisprudência admite a extinção de condomínio e a alienação de direitos possessórios, independentemente do registro formal de propriedade, reconhecendo o direito dos condôminos de ver extinta a composse, com a consequente divisão ou alienação do bem.

A inversão do ônus sucumbencial é devida, pois, ao se reconhecer a procedência do pedido dos apelantes, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários passa a ser dos requeridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
dos autores
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de registro formal da copropriedade em cartório não impede o reconhecimento de condomínio de fato sobre o imóvel.

A extinção do condomínio é direito potestativo dos condôminos, podendo abranger direitos pessoais exercidos em comunhão sobre o bem, ainda que não haja registro imobiliário formal.

A fase de liquidação de sentença deve ser destinada à efetiva divisão do imóvel, podendo, se necessário, ocorrer a alienação do bem com a divisão do produto entre os condôminos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXIII e LV; CC,
arts
. 1.314, 1.320, 1.322; CPC, art. 85, § 2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível no 10129120620238260196, Rel. Alexandre Marcondes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2024; TJSP, Apelação Cível no 1022420-03.2022.8.26.0554, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 07/11/2023; TJ-MG, AC no 50159035220218130313, Rel. Rui de Almeida Magalhães, j. 29/03/2023; TJ-RS, AC no 70061028619, Rel. Glênio José Wasserstein
Hekman
, j. 11/11/2015.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)0003270-18.2015.8.11.0004

APELANTE: ELI JORGE HILDEBRAND, HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND, HELIO RODOLFO HILDEBRAND, SONIA HELENA HILDEBRAND

APELADO: HELIO RODOLFO HILDEBRAND, SONIA HELENA HILDEBRAND, ELI JORGE HILDEBRAND, HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND
e
HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND E OUTRA
, contra sentença que na Ação de Extinção de Condomínio e Divisão
no 0003270-18.2015.811.0004
, julgou improcedente o pedido
que recai sobre o imóvel denominado Secador, benfeitorias, um barracão e um silo para armazenamento de grãos, desc
ritos na matrícula 26.575, do CRI de Barra do Garças-MT
, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
proporcionalmente
para cada requerido.

Em suas razões,
ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND,
suscitam preliminar de cerceamento do direito de defesa, porque o julgamento antecipado da
lide, pela improcedência do pedido, sem permitir que os apelantes produzissem prova do alegado
, conforme oportunamente requerido
,
é circunstância que viola o contraditório e ampla defesa (artigo 5o, LV da CF)
. De modo que é necessário o retorno dos autos à origem para regular instrução.

No mérito, asseguram a exis
tência de um condomínio de fato, amparado em documentos, notadamente Carta de Sentença oriunda
do
Processo no 566.01.2003.000073-3, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, em que fora expedida Carta Sentença estabelecendo-se o condomínio que ora se pretende extinguir
.

Argumentam
que o registro exclusivo do imóvel em nome de apenas um dos condôminos (Hélio)
, não pode ser analisado de forma isolada e sem considerar os demais elementos de prova
, notadamente a se considerar o histórico de administração do imóvel e a partilha anterior dos bens, detalhadamente documentados, os quais evidenciam
necessidade de uma divisão equitativa conforme a participação de cada um dos condôminos
, sob pena de violação ao direito de propriedade e princípio da função social da propriedade (
artigo 5o, XXIII, da CF; desrespeito
às regras de condomínio (artigos 1.314 e seguintes do CC)
.

Sustentam que a evidência de que todos os coproprietários têm desfrutado da propriedade e gozado o imóvel de maneira conjunta e indistinta é um fator que deveria ser levado em consideração para além dos registros formais em cartório.

Postulam seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para que com o retorno dos autos à origem se possa realizar as prov
as requeridas, ou, no mérito, a procedência do pedido que recai sobre o imóvel denominado Secador (id 239325173).

Em seu apelo,
HELIO RODOLFO HILDEBRAND E OUTRA,
recorrem dos honorários de sucumbência fixados em 1
0
% sobre o valor atualizado da causa, dividido igualmente entre os requeridos, ao fundamento de que apenas os ora apelantes
Helio
e Sonia contestaram a demanda, enquanto os demais Requeridos EUGENIO, TARITA E GIULIANO manifestaram concordância com a inicial e ALEXANDRE e JUSSARA, foram representados pela Defensoria Pública Estadual apresentaram contestação por negativa geral.

Sustentam que se não houve resistência dos requeridos Eugenio,
Tarita
e Giuliano, não há se fixar honorários advocatícios de forma igualitária, diante da ausência de impugnação deles à ação.

Pedem a reforma da sentença a fim de que os honorários advocatícios sejam atribuídos apenas à parte que apresentou resistência à lide, ou, que a verba seja fixada de acordo com a proporcionalidade da atuação profissional, de acordo com o artigo 85, § 2o, incisos I e IV do CPC (id
239325183
).

Contrarrazões apresentadas por
Hélio
Rodolfo
Hildebrand
e Outra

e por
Eli Jorge
Hildebrand
e Hebe Cristina Ferreira
Hildebrand
(id
239325178 e
23
9325187
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR – DA DESERÇÃO ALEGADA POR HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND E OUTRA

A preliminar de deserção, não se sustenta.

Em consulta ao site do TJMT, setor de arrecadação, observa-se que a guia no 05448.302.05.2024-0, referente ao preparo do recurso de ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND, foi devidamente arrecadada em 02-5-2024 (https://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/guias-arrecadadas/por-
numero
-
unico
-processo/?
numeroUnicoProcesso
=0003270-18.2015.8.11.0004
).

Portanto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO PRELIMINAR – DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Os apelantes ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND, argumentam que foram cerceados no seu direito de defesa, porquanto necessária a produção das provas oportunamente requeridas.

Em que pesem os argumentos, entendo que não há se falar em cerceamento de defesa
, porquanto o feito foi suficientemente instruído, de m
o
do que
a realização de perícia e eventual prova oral não teria o condão de influenciar
a apreciação do pedido dos autores que, frisa-se, diz respeito à comprovação de condomínio e sua extinção.

De modo que, considerando o juízo não restar ponto controvertido após análise da prova documental acostada aos autos, deveria mesmo ter sido o feito julgado.

Nesse sentido:

“JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO DEMANDANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE.
PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA.
CONDOMÍNIO. COISA COMUM INDIVISÍVEL. ADMISSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUTOR QUE NÃO É OBRIGADO A MANTER O CONDOMÍNIO ETERNAMENTE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE CONFIGURA DIREITO POTESTATIVO DO COPROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1012665-16.2022.8.26.0566 São Carlos, Data de Julgamento: 08/02/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Posto isso,
rejeito a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença na presente Ação de Extinção de Condomínio e Divisão no 0003270-18.2015.8.11.0004, julgou improcedente o pedido que recai sobre o imóvel denominado SECADOR, objeto da Matrícula 26.575 do CRI de Barra do Garças-MT, registrado em nome do requerido HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND
(id 239323097 - pág.267).

O pedido foi julgado improcedente ao fundamento de que o imóvel está registrado apenas em nome do requerido/apelado Hélio, de modo que não há condomínio entre as partes.

Entendo que a sentença não deu correta solução à demanda.

Ocorre que
é
incontroverso que as partes reconheceram e ajustaram várias obrigações e direitos entre si, nos autos no 566.01.2003.000073-3, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, e os dados extraídos da Carta de Sentença, indicam que
o
imóvel objeto da presente ação de extinção de condomínio,
foi objeto do referido ajuste,
em seu item 5.6 (id 239323096 - pág. 167), o seguinte:

“5.6-Direitos sobre uma área usada como "secador*, com 18 hectares e respectivas benfeitorias constantes de um barracão e um silo para armazenamento de grãos em Barra do Garça-MT
.
”

Depois, no item 8 do
referido
acordo
homologado por sentença, (id 239323097 -pág. 170), expressamente, acordaram que os bens, direitos e obrigações descritos no item 5.6, caberiam a ambos os lá autores, aqui autores e requeridos.

Logo, o fato de o imóvel não estar registrado em nome dos ora apelantes ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND, diante da ausência de registro no cartório imobiliário competente,
não retira deles, os
direitos/obrigações e deveres contratuais relacionados ao bem,
notadamente no caso em que tal ajuste foi homologado por
sentença
(
id 239323096 - pág.127 a 190).

D
e fato, assiste razão aos autores/apelantes que defendem a possibilidade de extinção da composse existente entre as partes. Isso porque, não apenas a copropriedade enseja sua extinção,

mas também a composse e o exercício conjunto de direitos pessoais, porquanto ostentam evidente e relevante valor econômico.

Dito isto, mostra-se perfeitamente possível àquele desinteressado na manutenção da composse, a pretensão da sua extinção com eventual alienação dos direitos que detêm sobre o imóvel
, se for o caso.

Frisa-se, aqui, que não se trata de transferência da propriedade a terceiro, na medida em que
os apelantes/autores, efetivamente
não
figuram como
proprietári
o
s do imóvel. Trata-se de extinção/divisão dos direitos aquisitivos sobre o bem, até porque não se pode exigir a manutenção da comunhão de direitos sobre a coisa comum

até porque não se pode exigir a manutenção da comunhão de direitos sobre a coisa comum
, se ausente a vontade de assim permanecerem.

Nesse sentido
, a jurisprudência
em caso análogo:

“Ação de extinção de condomínio
c.c
. alienação judicial. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Direito potestativo dos autores, conforme o art. 1.320 do CC. Expedição de formal de partilha no processo no 1010624-22.2022.8.26.0196 que afasta o óbice que embasa o indeferimento do pedido. Imóvel desprovido de matrícula individualizada. Irrelevância. Jurisprudência desta Corte que admite até mesmo a alienação judicial de direitos possessórios. Precedentes. Ação procedente. Sentença reformada. Recurso provido.
”
(
TJ-SP - Apelação Cível: 10129120620238260196 Franca, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 16/07/2024, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024) (grifei)

“EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO Autora que ajuizou ação alegando que, por força de partilha determinada em ação de divórcio, é coproprietário do imóvel descrito na inicial, postulando a extinção do condomínio, pela alienação judicial da coisa comum - Sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual - Insurgência da autora Composse e
cotitularidade
de direitos pessoais que ostentam valor econômico e também podem ser objeto de extinção por alienação judicial - Partes que são compossuidoras do bem imóvel - Extinção dos direitos sobre o imóvel por meio de alienação forçada que é devida - Recurso provido”.

(TJSP; Apelação Cível 1022420-03.2022.8.26.0554; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2023; Data de Registro: 07/11/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL NÃO REGISTRADO SOB A PROPRIEDADE DOS LITIGANTES. COMPOSSE. PARTILHA DE EVENTUAIS DIREITOS SOBRE BENS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. - Se restou incontroverso nos autos que o bem imóvel incluído pelas partes no acordo firmado em ação de divórcio não possui registro de propriedade em nome do ex-casal, denota-se incabível determinar a partilha da propriedade dos referidos bens -
Nada obstante, diante da incontroversa composse, mostra-se possível a partilha dos direitos, incluindo os possessórios, dos bens imóveis, mesmo quando ausente prova da sua propriedade, pois em que pese a posse seja fato, os direitos dela decorrentes possuem valor econômico, podendo ser adquirida não só a título gratuito, mas oneroso, e transferida
.”

(TJ-MG - AC: 50159035220218130313, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 29/03/2023, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2023) (grifei)

O que restou incontroverso nos autos é a existência de um condomínio sobre o imóvel objeto da demanda.
Destaco, bem a propósito, o disposto no art. 1.320, do Código Civil:

“A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.”

Assim, tem-se que a finalidade da ação divisória é resolver a situação de condomínio, com a repartição do imóvel entre os então coproprietários
, exatamente como pretendem os autores apelantes.

A ação divide-se em duas fases. Na primeira, analisa-se a possibilidade da extinção do condomínio e o cabimento da divisão, enquanto na segunda fase, de natureza eminentemente executiva, homologa-se a divisão, valendo-se o juízo da prova a ser realizada.

Friso, portanto, que
a questão de
se tratar
de
condomínio
pro
diviso
ou
pro indiviso
não tem o condão de alterar a possibilidade de extinção do condomínio. Conforme a doutrina de Sílvio Venosa (Direito civil: direitos reais. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 109):

“
O Código deste século não repete textualmente essa regra, mas é curial que sempre poderá o condômino pedir a extinção do condomínio, nos termos do art. 1.320. O dispositivo do parágrafo único dava ideia de que a extinção da coisa em comum será compulsória, quando, na verdade, depende de pedido expresso do condômino. Se a coisa não suportar divisão cômoda, ou for indivisível, a solução será a alienação, com preferência dos demais comunheiros na aquisição da quota ideal do condômino dissidente, conforme a ordem estabelecida no art. 1.322”.

Ou seja, divisível ou indivisível, o imóvel comporta a extinção do condomínio, por força do disposto no art. 1.320 do CC, cabendo ao juízo, em segunda fase, decidir acerca da efetiva divisão
, que poderá dar-se, inclusive, pela alienação do imóvel e divisão do produto da venda, caso não exercido direito de preferência pelos consortes.

Diante do exposto, reconhecido o condomínio e possível a declaração de sua extinção, fica relegada sua efetiva divisão à fase de liquidação de sentença.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C DIVISÓRIA. PRIMEIRA FASE. DECLARAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E DIVISÃO DA ÁREA. EFETIVA PARTILHA RELEGADA PARA A SEGUNDA FASE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. I. Consoante a exegese do artigo 1.320, do Código Civil, pode o condômino exigir a divisão da coisa comum a qualquer tempo. II.
A ação de extinção de condomínio comporta duas fases. Na primeira, analisa-se a possibilidade da extinção e o cabimento da divisão, enquanto na segunda, de natureza eminentemente executiva, homologa-se a partilha. III. Na hipótese, sendo incontroverso o desinteresse do demandante na manutenção do condomínio, impõe-se a reforma do julgado a quo para declarar sua extinção, relegando-se para a fase de liquidação de sentença a efetiva divisão do imóvel. Deram provimento ao apelo, por maioria.”
(Apelação Cível No 70061028619, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Julgado em 11/11/2015).
”

(TJ-RS - AC: 70061028619 RS, Relator: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Data de Julgamento: 11/11/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/11/2015)

Por consequência da procedência dos pedidos da inicial ajuizada por ELI JORGE HILDEBRAND
e
HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND, impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais, os quais serão arcados, em sua integralidade, pelos requeridos.

Além disso, por decorrência lógica, resta prejudicada a análise do Recurso de Apelação interposto por HELIO RODOLFO HILDEBRAND E OUTRA, que pretendiam a reforma da sentença, no que tange ao ônus
da
sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND, para reconhecendo o condomínio entre as partes, referente ao imóvel denominado Secador, objeto da matrícula 26.575, do CRI de Barra do Garças-MT, declarar extinto o condomínio havido entre autores e requeridos, relegando para a fase de liquidação de sentença a efetiva divisão do bem imóvel. Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, que passarão a ser arcados integralmente pelos requeridos.
JULGO PREJUDICAD
O
,
por decorrência lógica, o Recurso de Apelação interposto por HELIO RODOLFO HILDEBRAND E OUTRA, que pretendiam a reforma da sentença, no que tange ao ônus

d
a
sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024